Tribunal: STF
Processo: Rcl 64103
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. e Companhia Rio Bonito – Comunicações, contra decisão proferida pelo Juízo da 75ª Vara do Trabalho de São Paulo (Processo 1001948-54.2017.5.02.0075), que teria violado a ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO e as orientações firmadas na ADC 48 e ADI´s 3.991.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Cuida-se, na origem, de controvérsia trabalhista estabelecida entre as ora requerentes, Kalua Comunicação e Serviços de Publicidade S.A. e Newco Programadora e Produtora de Comunicações Ltda., de um lado, e a parte interessada, Vanessa Cochi de Souza Lima, de outro lado, na qual se postula o reconhecimento de vínculo empregatício com as empresas reclamadas. Segundo se alega, a parte adversa teria sido contratada por meio de sociedade empresarial da qual era sócia, quando, na verdade, teria havido, desde o início, uma situação caracterizadora de contrato de trabalho.



    [...]



    O pedido de reconhecimento de vínculo empregatício foi acolhido pelo douto juízo de primeiro grau em relação às empresas-rés, como integrantes do mesmo grupo econômico. 



    [...]



    O quadro fático-jurídico que emerge desta controvérsia bem revela a situação de desrespeito ora apontada. Cuidou-se de uma relação de prestação de serviços firmada entre empresas, com a delegação de parte da atividade-fim das entidades interessadas. A profissional responsável foi contratada por intermédio de pessoa jurídica de que era sócia, percebendo uma remuneração expressiva, para o desempenho de funções destinadas a pessoas com boa formação. 



    Desse modo, houve a desconsideração da sólida orientação desse E. Tribunal a respeito (i) da possibilidade de terceirização da atividade-fim (ADPF 324/DF, ADC 48/DF e ADI 3.961/DF), (ii) da admissão das múltiplas formas de organização da atividade laboral (ADPF 324/DF, ADC 48/DF e ADI 3.961/DF), (iii) da necessidade de proteção às regras contratadas no âmbito das relações de trabalho (ADPF 324/DF, ADC 48/DF e ADI 3.961/DF) e (iv) do reconhecimento de que o empreendedorismo e a atividade empresarial também constituem valores constitucionais consagrados, impondo-se, em relação a eles, a necessidade de devida proteção jurisdicional, especialmente na dimensão dos postulados da legalidade e da segurança jurídica (ADPF 324/DF, ADC 48/DF e ADI 3.961/DF).”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente reclamação, para que seja cassada a decisão proferida pela 75ª Vara do Trabalho de São Paulo-SP no processo n. 1001948-54.2017.5.02.0075 no ponto em que reconheceu a existência de vínculo empregatício entre a autora da reclamação trabalhista e as ora requerentes, determinando-se àquele juízo que observe os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF, ADC 48/DF e ADI 3.961/DF. ” 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; bem como da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e da ADI´s 3.991, Rel. Min. ROSA WEBER.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. A autoridade reclamada considerou ilícito o contrato de prestação de serviços e declarou a existência de vínculo empregatício, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 11): 



    “Diz a reclamante que prestou serviços ao grupo econômico formado pelas reclamadas com os requisitos descritos no artigo 3º da CLT sem que houvesse o devido registro em sua CTPS. 



    As reclamadas se opõem que antes do registro em CTPS havido em 09/02/15 a relação jurídica se dava sob a forma de prestação de serviços com autonomia através da pessoa jurídica de titularidade da reclamante. 



    [...]



    Assim, admitida a prestação de serviços da reclamante, era das reclamadas o ônus de demonstrar que tal prestação de serviços se dava sem os requisitos do artigo 3º da CLT (artigo 818, II da CLT). 



    Para a análise acerca da prova produzida nos autos há que se ter em mente que o critério da natureza dos serviços prestados (se associados ou não à atividade fim da empresa) não é em si absoluto. 



    Tal critério só é relevante se, somado a outros, permitir inferir a não eventualidade na prestação de serviços, mormente após a decisão na ADPF 324. 



    Na hipótese dos autos não há dúvida de que a reclamante atuava junto à atividade fim do conhecido grupo econômico formado pelas reclamadas (grupo “BAND) mesmo antes do registro em CTPS. 



    A reclamante é jornalista e mesmo as atividades de redação, inserção de notas,consultoria e demais mencionadas na defesa e nos contratos de prestação de serviços são de exercício privativo de tal categoria. 



    [...]



    Já a característica da eventualidade deve ser examinada sob a perspectiva da necessidade do serviço prestado pelo trabalhador às atividades incorporadas pela empresa para alcance de seu objeto social. 



    [...]



    Na hipótese dos autos não há dúvida de que as tarefas exercidas pela reclamante giravam em torno do coração da atividade empresarial do grupo econômico formado pelas reclamadas.



     [...]



    No mesmo sentido, conquanto a duração da prestação de serviços não seja elemento determinante para a configuração da relação de emprego é um fator importante. 



    A execução de um trabalho (sobretudo não vinculado a atividade fim) em um curto espaço de tempo pode se dar sob a forma autônoma (contratação por empreitada ou tarefa) e depõe contra a continuidade que caracteriza o vínculo empregatício. 



    Mais uma vez a prestação de serviços de forma ininterrupta desde 2008 até o efetivo registro em CTPS havido em 09/02/15 deixa claro que a prestação de serviços continuava a ser necessária às reclamadas. 



    A reclamante teve seu contrato de prestação de serviços firmado com uma e depois transferido para outra reclamada para, ao fim, ter sua CTPS registrada pela quarta reclamada em 09/02/15, sem nenhuma solução de continuidade. 



    Quanto à subordinação, ainda que não tivesse sido delineada de forma expressa no depoimento da testemunha ouvida, verifica-se na hipótese a presença da conhecida subordinação estrutural. 



    [...]



    Em que pese o decidido na ADPF 324, evidente que, presente a subordinação, a fraude com o intuito de burlar a legislação trabalhista ou a simples intermediação de mão de obra, não há como se afastar a existência de relação de emprego.



    [...]



    Assim, ainda que se pudesse alegar a existência de terceirização das atividades da reclamante antes do registro da relação de emprego, fato é que tal relação jurídica se efetivou apenas para burlar a legislação trabalhista. 



    Veja-se que a empresa da reclamante foi registrada em 10/11/08 (fl. 513), pouco mais de 30 dias após a celebração do primeiro contrato com as reclamadas e o efetivo início da prestação de serviços em 01/09/08. 



    [...]



    No mesmo sentido, ainda que a reclamante tenha prestado serviços à terceiros no período sem registro (fato admitido pela mesma em depoimento pessoal) tal situação em nada macula a conclusão aqui delineada. 



    Primeiro porque a exclusividade não é requisito essencial para a caracterização da relação de emprego.



    Segundo porque é sabido que os membros da categoria profissional da reclamante, dada a reduzida jornada máxima legal e os atuais meios de comunicação ‘online’, costumam laborar para mais de um meio de comunicação (artigo 375 do CPC). 



    Também não há nenhuma demonstração de que a reclamante tenha se feito substituir por pessoa outra no período sem registro ou mesmo que pudesse decidir os períodos ou dias em que atuava nas reclamadas. 



    Ante o exposto, declara-se que a relação jurídica em questão sempre foi de emprego, entre01/09/08 e 08/06/17, e se deu em face do grupo econômico reclamado (Súmula 129 do TST).”



    Como se vê, a decisão recorrida considerou ilegítima a pejotização dos serviços prestados para a reclamante.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e na ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020; e da Rcl 47.843 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022, esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a sentença impugnada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, no que concerne aos pedidos decorrentes do reconhecimento do vínculo empregatício no período anterior a 09/02/2015, Processo 1001948-54.2017.5.02.0075, em trâmite no Juízo da 75ª Vara do Trabalho de São Paulo.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente